Tribunal: CARF
Processo: 12448.727788/2014-39
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-27
Data de publicação: 2023-08-17

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
12448.727788/2014-39
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-004.713 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de junho de 2023
Recorrente
IVO FERNANDES FONSECA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2013
DEDUÇÃO. DESPESAS MÉDICAS. FILHOS MAIORES ATÉ 24 ANOS.
COMPROVAÇÃO. CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE.
As despesas médicas com filhos alimentandos maiores até 24 anos, decorrentes
de acordo homologado judicialmente, são dedutíveis na apuração do imposto
de renda quando restar comprovado estarem os mesmos cursando
estabelecimento de ensino superior ou escola técnica de segundo grau, ao teor
da legislação de regência (art. 77, § 1o, III e § 2o do RIR/99).
Afasta-se a glosa das despesas que o contribuinte comprova ter cumprido os
requisitos exigidos para a dedutibilidade, em conformidade com a legislação de
regência.
MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo de que são titulares os contribuintes, ainda que apresentada a
destempo, devendo a autoridade utilizar-se dessas provas, desde que elas
reúnam condições para demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 12448.727788/2014-39
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-004.713 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727788/2014-39

Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente).

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 26/28):
Trata-se de impugnação contra Notificação de Lançamento (fls. 07/12) em nome do
sujeito passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Imposto de Renda Pessoa Física (DIRPF) do exercício 2013.
A autoridade lançadora apurou a infração de dedução indevida de despesas médicas,
com glosa no valor de R$ 4.067,48, relativa a pagamentos em benefício da
alimentanda Nathalia Fonseca (24 anos), tendo em vista tratar-se de maior de 21 anos
sem comprovação da condição de universitária.
Em virtude deste lançamento, apurou-se Imposto de Renda Pessoa Física suplementar
de R$ 1.118,56, multa de ofício de R$ 838,92, além de juros de mora de R$ 140,26
(calculados até agosto de 2014).
Com a ciência da Notificação, por via postal, em 21/08/2014 (fl. 21), o Interessado
apresentou impugnação (fls. 02/05) em 28/08/2014, alegando, em síntese, que:
a) apresentou a comprovação da condição de universitária de sua filha durante o
procedimento fiscal, mas a atendente da Receita Federal informou que não havia
necessidade de receber o documento, pois o mesmo não constava na relação exigida no
Termo de Intimação Fiscal; e
b) apresenta a comprovação da condição de universitária de sua filha.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão em 13/08/2019 (fls. 36), o contribuinte, em 03/09/2019,
interpôs recurso voluntário (fls. 44/45), trazendo aos autos os documentos escolares emitidos
pelo CEFET/RJ, comprovando que sua filha/alimentanda, Nathália Gonçalves Fernandes
Fonseca, estava cursando Engenharia de Telecomunicações, no período de 2008 a 2015 e sem
qualquer interrupção, naquela instituição de ensino, requerendo, ao final, o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 46/54.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator.

Admissibilidade
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-004.713 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727788/2014-39

O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão
por que dele conheço e passo à sua análise

Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no presente recurso.

Mérito
Da glosa mantida sobre as despesas com planos de saúde declaradas:
O litígio recai sobre a glosa das despesas médicas pagas aos planos Sul América
Seguro Saúde S.A. (R$ 3.908,55) e ao Instituto de Previdência de Assistência Odontológica
Ltda. (R$ 158,93), em favor de sua filha/alimentanda, Nathália Gonçalves Fernandes Fonseca,
por falta de comprovação da condição de universitária da alimentanda no ano-calendário
autuado, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado, no
sentido do acatamento das aludidas despesas declaradas.
Visando suprir o ônus que lhe competia, instruiu os autos com o histórico escolar
de sua filha/alimentanda, graduada em Engenharia de Telecomunicações em 09/07/2015 (fls.
49/53).
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
nessa ótica, por pertinente e indispensável, a análise dos documentos trazido à colação pelo
Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos constantes dos autos, em relação aos
fundamentos norteadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 27/28):
A autoridade lançadora motivou a glosa a título de dedução indevida de despesas
médicas pelo fato de a alimentanda ter mais de 21 anos em 2012, sem que tivesse
sido comprovada a sua condição de universitária.
A obrigatoriedade para o Interessado de pagar pensão alimentícia e o plano de
saúde da alimentanda está comprovada através do documento judicial de fl. 15.
Para comprovar a condição de universitária de sua filha e alimentanda Nathália
Gonçalves Fernandes Fonseca, o Interessado apresenta as declarações de fls. 16/17,
emitidas pelo Cefet/RJ (Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da
Fonseca). Na declaração de fl. 17, é afirmado que a alimentanda estava matriculada no
quarto período do curso de Engenharia de Telecomunicações no segundo semestre de
2010. Já na declaração de fl. 16, é informada a matrícula no oitavo período para o
primeiro semestre de 2014. Estes documentos sugerem, então, que a alimentanda
cursou o equivalente a apenas três períodos entre o segundo semestre de 2010 e o
primeiro de 2014, pois naquele momento estava no quarto período enquanto neste
estava apenas no oitavo.
Considerando que existem seis períodos letivos entre o segundo semestre de 2010 e o
primeiro de 2014 e considerando que a alimentanda teoricamente cursou apenas três
períodos entre os semestres em questão, não é possível considerar como comprovado
que Nathália Gonçalves Fernandes Fonseca tenha efetivamente estudado no Cefet/RJ no
ano-calendário 2012.
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-004.713 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 12448.727788/2014-39

Para dirimir esta dúvida, é essencial a apresentação de uma declaração da instituição
educacional que ateste expressamente a matrícula da alimentanda durante o ano-
calendário de 2012, que é objeto da presente lide.
Desta forma, por não estar satisfatoriamente comprovada a condição de
universitária da alimentanda no ano-calendário em lide, sendo esta a motivação para
a glosa apresentada pela autoridade lançadora, deve ser mantida a infração de dedução
indevida de despesas médicas no valor de R$ 4.067,48.
Dessa forma, mantém-se a glosa de despesa médica no valor de R$ 6.369,15.
Pois bem. Após análise dos autos, entendo que a pretensão recursal merece
prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
O histórico escolar ora carreado, é contundente em demonstrar que no ano-
calendário de 2012, a alimentanda, Nathália Gonçalves Fernandes Fonseca, com 24 anos, era
aluna do CEFET/RJ, matriculada ininterruptamente no curso de Engenharia de
Telecomunicações, tendo inclusive se graduado em 2015 (fls. 49/53) – portanto, cumprido o
requisito legal previsto na legislação de regência (arts. 77, § 1o, III e § 2o e 78 do RIR/99),
urgindo o restabelecimento das despesas remanescentes com os planos de saúde da qual ela é
beneficiária – restando, ao meu sentir, suprido o vício apontado na decisão recorrida no que
tange a matrícula e realização do curso no decorrer do ano-calendário de 2012, razão pela qual
afasto as glosas operadas e torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 61
DF CARF MF
Original